Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TERRENO SITUADO EM LOTEAMENTO ORIGINARIAMENTE IRREGULAR. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. REDUÇÃO DA METRAGEM. NECESSIDADE EM RAZÃO DA OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÔNUS DO EMPREENDEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo do loteamento denominado Belvedere Green restou aprovado pelo Governo do Distrito Federal, após quase 30 (trinta) anos da implantação do Condomínio, conforme indicado pelo Decreto no 40.400, de 17 de janeiro de 2020. Contudo, em razão de obediência à legislação ambiental pertinente, o lote adquirido pelo autor restou reduzido em, aproximadamente, 50% do tamanho original, por estar, supostamente, situado em área de proteção ambiental e contar com determinado grau de declividade.

2. A empresa requerida sempre anuiu com as transações comerciais referentes ao referido lote, mantendo a promessa de que o loteamento estava em fase de regularização, e que os compradores receberiam o imóvel devidamente registrado em seus nomes. Em todos os contratos consta o tamanho do lote, de, aproximadamente, 1.900m2 e nenhuma ressalva quanto à futura outorga de escritura pública de compra e venda, para registro integral da área adquirida. Logo, considera-se que o empreendedor teria assumido responsabilidades para consecução da desejada regularização, não podendo, portanto, pretender repassar o ônus da medida para os adquirentes, posto não ter inserido nenhuma condição neste sentido, quando da assinatura dos contratos originários

3. Uma área que não pode ser objeto de parcelamento urbano, consequentemente, de transmissão de propriedade, não pode ser comercializada como tal, pois tal situação implica em verdadeira afronta aos princípios da probidade e da boa-fé que devem reger todas as relações contratuais [art. 422, CC/2002].

4. Considerando que a demandada alienou originariamente um terreno com área de, aproximadamente, 1.900m2, e, no momento de proceder com o registro da área em nome do comprador final, informou só poder repassar metade da extensão de terra, possível aplicação do art. 500 do CC/2002, com abatimento proporcional do preço.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.